Tribunal: STF
Processo: ARE 1329381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DATA-BASE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DO ESTADO. PAGAMENTO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO PODE SER ÓBICE AO DIREITO DA AUTORA. PODER PÚBLICO NÃO PODE SE VALER DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA DESCUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1- A LEI ESTADUAL Nº 2.985/2015, DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO, NORMATIZOU QUE O ÍNDICE A SER ADOTADO, NO PERÍODO DE MAIO/2014 A ABRIL/2015, SERIA DE 8.3407%. NO MESMO SENTIDO NOTO QUE EM RELAÇÃO À DATA-BASE DO ANO DE 2016, FOI PUBLICADA A LEI Nº 3.174, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016, DISPONÍVEL NO DOE Nº 4774, DE 29/12/2016.
    2- NO TOCANTE À DATA-BASE DE 2017, O ÍNDICE DE 3.98703% PLEITEADO NA INICIAL SE REFERE À INFLAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017, POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2/2018, QUE POSTERIORMENTE FOI CONVERTIDA NA LEI Nº 3.371 DE 11 DE JULHO DE 2018.
    3- DESTA FORMA, ENTENDE-SE DEVIDO O PAGAMENTO RETROATIVO DA DATA-BASE DOS ANOS DE 2015, 2016, 2017 E 2018, CONFORME DISCIPLINADO NAS LEIS ESTADUAIS NºS. 2985/2015, 3.174/16, 3.371/18 E 3.370/18, NA FORMA BEM DESCRITA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA DE PISO.
    4- EVENTUAL ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODE SER ÓBICE À CONCESSÃO DE PROGRESSÕES E DATAS-BASES AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ISSO PORQUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCETUA EXPRESSAMENTE AS DECISÕES JUDICIAIS DA LIMITAÇÃO.
    5- É DIZER QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA OS PAGAMENTOS LEGALMENTE DEFINIDOS, NÃO PODE O PODER PÚBLICO, SERVINDO-SE DA JUSTIFICATIVA DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LRF NO QUE TANGE ÀS DESPESAS COM PESSOAL, DESCUMPRIR O QUE DETERMINA A LEI QUANTO AOS DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR PÚBLICO.
    6- POR OPORTUNO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 11º DO ARTIGO 85 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM MAIS 3% (TRÊS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU.
    7- RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente